Tribunal: TJSP
Processo: 0004570-53.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo em execução penal. Livramento Condicional. Indeferimento. Necessidade de cumprimento de pena em regime semiaberto antes da concessão do benefício. Requisito não previsto em lei. Sentenciado que preenche o requisito objetivo, mas não o subjetivo. Progressão ao regime semiaberto. Atestado de conduta carcerária que não se mostra suficiente para verificar o mérito do sentenciado. Decisão

Ementa:
Agravo em execução penal. Livramento Condicional. Indeferimento. Necessidade de cumprimento de pena em regime semiaberto antes da concessão do benefício. Requisito não previsto em lei. Sentenciado que preenche o requisito objetivo, mas não o subjetivo. Progressão ao regime semiaberto. Atestado de conduta carcerária que não se mostra suficiente para verificar o mérito do sentenciado. Decisão cassada. Determinação para que seja realizado novo exame criminológico, com posterior reexame dos benefícios. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004570-53.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FELIPE LOPES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao agravo em execução para
cassar a decisão que indeferiu o livramento condicional e a progressão ao regime
semiaberto e determinar a submissão do sentenciado Felipe Lopes da Silva a novo
exame criminológico, a ser realizado por equipe multidisciplinar. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004570-53.2020.8.26.0996 -Voto no 12617
2
Voto no 12.617
Agravo em Execução no 0004570-53.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Felipe Lopes da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Livramento Condicional.
Indeferimento. Necessidade de cumprimento de pena em
regime semiaberto antes da concessão do benefício.
Requisito não previsto em lei. Sentenciado que preenche o
requisito objetivo, mas não o subjetivo. Progressão ao
regime semiaberto. Atestado de conduta carcerária que não
se mostra suficiente para verificar o mérito do sentenciado.
Decisão cassada. Determinação para que seja realizado
novo exame criminológico, com posterior reexame dos
benefícios. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado Felipe
Lopes da Silva em face da r. decisão do MM. Juízo de Direito do
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente
Prudente DEECRIM - 5a RAJ, que indeferiu o pedido de livramento
condicional, sob o fundamento de que é necessária a prévia progressão ao
regime intermediário, bem como indeferiu a progressão ao regime
semiaberto, por ausência do requisito subjetivo (fls. 39/40).
Alega o agravante, em síntese, que preenche os requisitos objetivo
e subjetivo necessários à concessão do livramento condicional e da
progressão de regime. Aduz, ainda, a desnecessidade de prévia progressão
de regime para a concessão do livramento condicional (fls. 01/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004570-53.2020.8.26.0996 -Voto no 12617
3
Pleiteia o provimento do recurso para que seja concedido o
livramento condicional ou a progressão.
Regularmente
processado,
o
recurso
foi
respondido
em
contraminuta (fls. 51/55).
A decisão hostilizada foi mantida (fl. 56).
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se, preliminarmente, pela
juntada da decisão anterior que indeferiu a progressão de regime e, no
mérito, pelo parcial provimento do agravo para que o sentenciado seja
submetido ao exame criminológico (fls. 80/87).
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar arguida pela douta Procuradoria Geral
de Justiça.
Isso porque, embora o agravante devesse ter instruído o presente
agravo com todas as peças necessárias à análise do pleito, os autos do PEC
principal - 0002044-82.2016.8.26.0502 - são digitais, motivo pelo qual é
possível o acesso à decisão anterior que havia indeferido a progressão ao
regime semiaberto (cf. fls. 311/312 autos de origem). No mais, o douto
Procurador de Justiça se manifestou sobre os pleitos formulados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004570-53.2020.8.26.0996 -Voto no 12617
4
recorrente.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
O agravante atualmente cumpre pena privativa de liberdade de 14
anos, 10 meses e 14 dias reclusão, no regime inicial fechado, pela prática
de crimes de roubos majorados, com início do cumprimento da pena em
07/03/2015 e previsão de término em 21/01/2030 (cf. boletim informativo
fls. 29/31).
O artigo 83 do Código Penal estabelece em seus incisos, que é
necessária a satisfação dos requisitos objetivo (cumprimento de 1/3 da
pena para o réu primário ou 1/2 para o reincidente) e subjetivo
(comportamento satisfatório, comprovado pelo atestado de bom
comportamento, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses).
Portanto, a referida norma não exige o cumprimento de pena
privativa de liberdade no regime semiaberto ou aberto antes da concessão
do livramento ao sentenciado.
Nesse sentido:
EXECUÇÃO
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
INDEFERIMENTO. JUSTIFICAÇÃO UNICAMENTE NA
IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004570-53.2020.8.26.0996 -Voto no 12617
5
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Preambularmente, registro
que, das decisões proferidas em sede de execução criminal
cabe agravo em execução penal. 2. No caso, a defesa impetrou
habeas corpus, que foi indeferido pelo Tribunal a quo, sob
alegação de inadequação da via eleita. 3. Assim, seria inviável
a análise meritória do tema, sob pena de supressão de
instância. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla
defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser
sanado pela concessão da ordem, de ofício. 4. Na espécie, foi
indeferido o benefício do livramento condicional pelo Juízo
das Execuções Criminais, tão somente em virtude da
necessidade de observar-se o comportamento do sentenciado
durante o cumprimento da pena em regime semiaberto antes
de lhe propiciar a liberdade condicional. 3. Sobre a matéria, a
jurisprudência deste Tribunal consolidou entendimento no
sentido de que não há obrigatoriedade de o apenado passar
por regime intermediário para que obtenha o benefício do
livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art.
83 do Código Penal. 4. Recurso em habeas corpus não
provido. Contudo, ordem concedida de ofício para determinar
que, afastada a exigência do cumprimento da pena em regime
semiaberto, o Juízo das Execuções Criminais reaprecie o
pedido de livramento condicional do apenado, à luz dos
requisitos legais e do comportamento carcerário. (RHC
116.324/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe
18/09/2019) (grifo meu).
Todavia, o benefício pleiteado não deve ser deferido neste
momento.
O cumprimento do requisito objetivo restou demonstrado pelo
boletim informativo juntado às fls. 29/31, que comprova que o agravante já
cumpriu mais de 1/3 (um terço) da pena imposta (artigo 83, inciso I, do
Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004570-53.2020.8.26.0996 -Voto no 12617
6
Já o requisito subjetivo, por outro lado, não restou demonstrado.
Embora o recorrente tenha apresentado atestado de bom
comportamento carcerário (fl. 28). Como bem asseverou o magistrado de
origem, verifica-se que ele ostenta uma falta grave em seu prontuário,
cometida em 14/05/2017 por indisciplina e desobediência.
Tal circunstância associada à desfavorável conclusão do exame
criminológico para a progressão de regime - indica que, até o presente
momento, o cárcere e as medidas ressocializadoras postas à disposição do
reeducando (tais como a remição pelo trabalho e estudo, as saídas
temporárias, indulto, entre outras) mostraram-se insuficientes à absorção
dos valores sociais e éticos que se exigem do indivíduo na sociedade,
assim como para ensejar a alteração do seu comportamento carcerário, de
modo que se mostra prematura a concessão do livramento condicional ao
agravante.
Com efeito, em relação à progressão de regime, o magistrado
indeferiu o benefício considerando a conclusão desfavorável do exame
criminológico ao qual foi submetido o sentenciado em 27/07/2019,
conforme fls. 281/281 dos autos de origem.
Igualmente não se pode olvidar que o sentenciado se encontra no
cumprimento de penas extensas, que alcançam o ano de 2030, decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004570-53.2020.8.26.0996 -Voto no 12617
7
de delitos graves contra o patrimônio, praticados mediante violência e
grave ameaça, o que pode sugerir desordens em sua personalidade.
Patente, pois, que as peculiaridades do caso concreto indicam ser
necessária a realização de novo exame criminológico, único meio de se
aferir de forma minuciosa o mérito do condenado para a obtenção do
benefício alvitrado, considerando que o estudo realizado há cerca de um
ano não apontou condições favoráveis sequer para o regime intermediário.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL.
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO
SUBJETIVO. SÚMULA N. 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
ELEMENTOS
CONCRETOS.
HISTÓRICO
PENAL
CONTURBADO.
PRÁTICA
DE
FALTA GRAVE E DE NOVO DELITO. 1. O Tribunal, diante
das circunstâncias do caso concreto, pode determinar a
realização de exame criminológico para a comprovação do
mérito do apenado para fins de progressão de regime
prisional. 2. De acordo com a Súmula 439/STJ, "admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que
em decisão motivada". 3. No caso, o Tribunal de origem
fundamentou de maneira idônea a necessidade de realização
do exame criminológico, invocando elementos concretos dos
autos, sobretudo o registro de falta disciplinar de natureza
grave no prontuário do paciente, bem como a sua evasão e
recaptura em virtude do cometimento de novo crime, o que
evidencia a ausência de requisito subjetivo para a concessão
do benefício pretendido. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento”. (STJ. AgRg no HC 403.812/SP, Rel. Ministro
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017) (grifo meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004570-53.2020.8.26.0996 -Voto no 12617
8
Diante do exposto, de rigor a cassação da decisão que indeferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto e o livramento condicional,
para que o sentenciado seja submetido a novo exame criminológico.
Determina-se,
em
seguida,
seja
proferida
nova
decisão,
considerando-se, além das informações prestadas pela Direção do
Estabelecimento Prisional, a condição psicológica e social do interessado.
Destarte,
rejeitada
a
preliminar,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo em execução para cassar a decisão que
indeferiu o livramento condicional e a progressão ao regime semiaberto e
determinar a submissão do sentenciado Felipe Lopes da Silva a novo
exame criminológico, a ser realizado por equipe multidisciplinar.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator